Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Câmara Criminal Número do processo: 0724371-20.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando o pedido de sustentação oral formulado pelo causídico no ID 19575788, determino a retirada do feito da pauta virtual e sua inclusão em sessão a ser realizada por videoconferência. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator